Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712858-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. A sentença condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e não determinou o pagamento de honorários ao advogado da apelante, pois o prazo para o oferecimento da contestação sequer foi aberto. Em suas razões (ID 63278926), sustenta que: 1) o benefício da justiça gratuita encontra respaldo na Constituição Federal; 2) o apelante é hipossuficiente e com o indeferimento da gratuidade pode sofrer danos financeiros. Ao final, requer: 1) a gratuidade de justiça; 2) a inversão do ônus de sucumbência; 3) a condenação do recorrido em honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64183269). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. No caso, a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à apelante fundamentou-se na inércia da recorrente que, intimada a comprovar a sua hipossuficiência (ID 64183229), deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar extratos de todas as contas bancárias que possui (últimos 3 meses), inclusive aplicações financeiras, bem como seus três últimos contracheques ou outros documentos que comprovem a composição de sua renda. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator